Tribunal: TJPA
Processo: 0858338-05.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858338-05.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: FERNANDO PAULINO BRITO SAMPAIO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0858338-05.2021.8.14.0301

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

RECORRIDO: FERNANDO PAULINO BRITO SAMPAIO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS. IMPOSSIBILIDADE DE CÁLCULO COMPOSTO DOS PERCENTUAIS. APLICAÇÃO DE 30% SOBRE O VENCIMENTO-BASE. RECURSO DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença da 3ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém que julgou procedente o pedido de Fernando Paulino Brito Sampaio, servidor público municipal, para determinar a implementação de progressão funcional horizontal por antiguidade, com reflexos na remuneração e pagamento de parcelas retroativas. A sentença fixou o percentual de 40,71% sobre o vencimento-base e reconheceu a prescrição apenas das parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se incide prescrição do fundo de direito na pretensão do servidor à progressão funcional; (ii) verificar a constitucionalidade e exigibilidade judicial das Leis Municipais nº 7.507/91 e 7.546/91; (iii) determinar o percentual correto da progressão funcional horizontal devida, considerando os quinquênios efetivamente completados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pretensão à progressão funcional decorre de relação jurídica de trato sucessivo, de modo que, conforme a Súmula nº 85 do STJ e o Tema 1.017 do STJ, a prescrição incide apenas sobre as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, sendo imprescritível o fundo de direito.

4.

As Leis Municipais nº 7.507/91 e 7.546/91 são normas de eficácia plena, e sua aplicação independe de regulamentação adicional, bastando o cumprimento do requisito temporal de cinco anos de efetivo exercício para ensejar a progressão funcional por antiguidade.

5.

A progressão funcional horizontal e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas e não configuram cumulação vedada pelo art. 37, XIV, da CF/88.

6.

A ausência de previsão orçamentária na LDO não impede a implementação de direito previsto em norma legal de eficácia plena, sendo inaplicável o argumento de inexigibilidade judicial por impacto orçamentário.

7.

Em sede de reexame necessário, a sentença deve ser parcialmente reformada para correção do percentual de progressão funcional devida ao autor, que deve ser de 30% (trinta por cento), correspondentes a seis quinquênios completos entre 1991 e 2021, afastando o índice de 40,71% fixado inicialmente, por ausência de amparo legal para cálculo composto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido. Reexame necessário parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição nas ações envolvendo progressão funcional de servidor público incide apenas sobre as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, nos termos da Súmula nº 85 do STJ.

2.

A progressão funcional horizontal por antiguidade, prevista nas Leis Municipais nº 7.507/91 e 7.546/91, é autoaplicável e independe de regulamentação para sua exigibilidade judicial.

3.

O percentual de progressão funcional por quinquênios deve ser calculado de forma linear e sucessiva, sem método composto, respeitando o limite de 5% a cada cinco anos, conforme previsto na legislação municipal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, caput e XIV; CPC, arts. 85, § 4º, II, e 1.026, § 2º; CC/2002, arts. 405 e 406; EC nº 113/2021; Decreto nº 20.910/32; Leis Municipais nº 7.507/91 e 7.546/91.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 85; STJ, Tema 1.017 (REsp 1.783.975/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 01.07.2021); TJPA, AC 0867888-53.2023.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação interposto pelo Município de Belém, porém,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, todavia, em sede de
REEXAME NECESSÁRIO
, reformar a sentença para corrigir o percentual de progressão funcional horizontal devida ao autor, limitando-o a 30% (trinta por cento) sobre o vencimento-base, correspondente a seis quinquênios completos, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23 de junho de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública de Belém, que nos autos da ação de procedimento comum cível, julgou procedentes os pedidos formulados por
FERNANDO PAULINO BRITO SAMPAIO
.

Historiando os fatos, Fernando Paulino Brito Sampaio ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é servidor público municipal e que o Município de Belém deixou de implementar as progressões horizontais a que teria direito, conforme previsão nas Leis Municipais nº 7.507/91 e 7.546/91.

Requereu, assim, a condenação do ente público à obrigação de fazer, consistente na implementação das referidas progressões funcionais, bem como ao pagamento dos valores retroativos delas decorrentes.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 25354472), que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga procedentes as pretensões autorais delineadas na inicial para condenar o ente público réu na obrigação de implementar a progressão funcional na carreira da parte autora, promovendo a concessão sobre o vencimento-base da parte autora, da elevação de nível de progressão funcional em 40,71%, correspondente aos níveis de referência do cargo que ocupa, aplicando-se os devidos reflexos em sua remuneração em decorrência da progressão. Condena-se, ainda, o réu ao pagamento das prestações pretéritas, até o limite máximo de 5 (cinco) anos anteriores a data de ajuizamento desta demanda, conforme fundamentação supra, cujo valor total atualizado será apurado em liquidação e aplicando-se juros de mora a partir da citação (CC/2002, art. 405 e 406) e correção monetária desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos (tema repetitivo nº 905, do STJ). A partir do advento da Emenda Constitucional nº. 113/2021: para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/2021, devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos. Sem custas para o ente público, na conformidade do art. 40, I, da Lei estadual nº 8.328/2015. Condena-se o MUNICÍPIO DE BELÉM ao pagamento de honorários advocatícios, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC. Processo sujeito ao reexame necessário, razão pela qual, esgotados os prazos recursais, remetam-se os autos ao TJPA."

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE BELÉM interpôs recurso de apelação (ID 25354475), sustentando, inicialmente, em preliminar, a ocorrência de prescrição do fundo de direito, por entender que se trata de direito subjetivo que deveria ter sido exercido no prazo de cinco anos, nos termos do Decreto nº 20.910/32.

No mérito, alega a inconstitucionalidade das Leis Municipais nº 7.507/91 e 7.546/91, ao fundamento de que afrontariam o artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, por permitirem a cumulação de acréscimos pecuniários baseados no mesmo fundamento, qual seja, o tempo de serviço, implicando em aumento automático de vencimentos sem a correspondente previsão orçamentária na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), o que violaria ainda o art. 169, § 1º da Constituição Federal.

Aponta, ademais, a ausência de regulamentação da progressão funcional, a qual dependeria de critérios objetivos não implementados, sendo, portanto, inexigível judicialmente. Pugna, subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação, pela exclusão dos efeitos financeiros retroativos, sob alegação de ausência de demonstração concreta dos valores devidos e impacto na folha de pagamento.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, sucessivamente, para excluir os efeitos financeiros retroativos da progressão funcional.

Em contrarrazões (ID 25354478), o recorrido refuta todas as alegações do Município de Belém, defendendo, em preliminar, a tempestividade de sua manifestação.

No mérito, sustenta que não há que se falar em prescrição do fundo de direito, uma vez que a omissão administrativa em promover a progressão funcional configura relação de trato sucessivo, aplicando-se, portanto, a Súmula nº 85 do STJ, que limita a prescrição apenas às parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação.

Argumenta, ainda, que a progressão funcional horizontal encontra amparo legal claro e objetivo nas Leis Municipais citadas, tratando-se de direito adquirido a ser implementado de forma automática após cada quinquênio de efetivo exercício.

Assevera a inexistência de afronta ao artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, uma vez que a progressão funcional e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas diversas. Aduz, também, que as normas municipais possuem eficácia plena, não dependendo de regulamentação para sua aplicabilidade.

Ao final, requer a manutenção integral da sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 25356326, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público do Estado do Pará, instado a se manifestar nos autos, exarou parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça Jorge de Mendonça Rocha

(ID 25746529), no qual opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Município de Belém.

Em seu entendimento, o direito à progressão funcional por antiguidade, prevista nas Leis Municipais nº 7.507/91 e 7.546/91, não depende de regulamentação, tratando-se de norma de eficácia plena, sendo suficiente o cumprimento dos requisitos temporais pelo servidor.

Destacou, ainda, que a ausência de ato formal por parte da Administração não tem o condão de afastar o direito do servidor, impondo-se o reconhecimento judicial da obrigação. Assim, manifestou-se pela manutenção integral da sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

Foi determinado ainda o sobrestamento do presente feito (ID 25754873), em face do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), sob a relatoria da Excelentíssima Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira (processo nº
0813121-61.2024.8.14.0000
), no qual foram suscitadas as controvérsias em relação a incidência da prescrição, e possibilidade de cumulação com outras vantagens em relação a progressão funcional.

A parte apelada, contudo, apresentou pedido de reconsideração (ID 26055600), informando que a progressão funcional tratada nos presentes autos não guarda identidade com o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) analisado no processo n. 0813121-61.2024.8.14.0000

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ao analisar o presente recurso de apelação interposto pelo Município de Belém, contra a decisão de primeiro grau, verifico que estão presentes os pressupostos de admissibilidade do apelo, devendo ser conhecido.

Prefacialmente, reconsidero, de ofício, a decisão anterior de sobrestamento do feito, constante no ID 25754873, haja vista que, conforme sustentado pela parte apelada em seu pedido de reconsideração (ID 26055600), o objeto do presente recurso não guarda identidade estrita com a controvérsia delimitada no IRDR n. 0813121-61.2024.8.14.0000.

Passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia cinge-se ao direito do autor, servidor municipal, à progressão funcional horizontal prevista nas Leis Municipais nº 7.507/91 e 7.546/91, com efeitos pecuniários retroativos.

DA PREJUDICIAL DO MÉRITO

Inicialmente, no que tange à preliminar de
prescrição do fundo de direito
arguida pelo apelante, tal alegação não merece acolhida. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que se trata de relação jurídica de trato sucessivo, estando a prescrição restrita às parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação.

Nesse sentido:

"Súmula nº 85 do STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."

A tese é reafirmada pelo julgamento do Tema 1.017 do STJ (REsp 1.783.975/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 01/07/2021), que distingue entre a negativa expressa do direito e a omissão administrativa continuada, mantendo a imprescritibilidade do fundo de direito neste último caso.

DO MÉRITO

No mérito, alega o Município de Belém que as Leis Municipais nº 7.507/91 e 7.546/91 seriam inconstitucionais por permitirem suposta cumulação de vantagens pecuniárias baseadas no mesmo critério temporal, afrontando o artigo 37, XIV, da Constituição Federal.

Ocorre que não assiste razão ao apelante. A progressão funcional por antiguidade e o adicional por tempo de serviço são institutos diversos, com fundamentos jurídicos distintos. Enquanto o adicional possui natureza de gratificação pelo tempo de serviço, a progressão funcional representa evolução na carreira com elevação na referência do cargo, impactando diretamente no vencimento-base.

O próprio texto da Lei Municipal nº 7.507/91, com redação dada pela Lei nº 7.546/91, esclarece:

"Art. 11. Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

Art. 12. A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação do funcionário à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém."

E ainda:

"Art. 19. A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra."

Dessa forma, é inequívoco o direito do servidor à progressão funcional automática, bastando o cumprimento do requisito temporal. A ausência de regulamentação infralegal não tem o condão de obstar a eficácia da norma, que é de natureza plena.

No tocante ao argumento de ausência de previsão orçamentária, também não prospera. Conforme reiterada jurisprudência:

"A implementação da progressão funcional, prevista em lei de eficácia plena, não pode ser obstada por argumentos de impacto orçamentário, uma vez que se trata de direito assegurado ao servidor." (TJPA, AC 0867888-53.2023.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro)

DA REMESSA NECESSÁRIA

Contudo, em sede de
reexame necessário
, impõe-se pequena correção na sentença. Considerando que a Lei nº 7.507 é de 1991 e estabelece progressão de 5% a cada cinco anos, verifica-se que, entre 1991 e 2021, transcorreram seis quinquênios completos. Logo, o percentual total de progressão a que faz jus o autor é de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento-base, e não 40,71% como fixado na sentença.

Desse modo, a retificação ora proposta não representa mera formalidade aritmética, mas sim uma adequação necessária ao rigor técnico-jurídico que deve orientar a prestação jurisdicional, especialmente quando se trata de reexame necessário, cuja natureza visa preservar a legalidade e a supremacia do interesse público.

O equívoco na fixação do percentual de progressão funcional — ao se atribuir 40,71% em vez dos corretos 30% decorrentes de seis quinquênios legalmente previstos — compromete a exatidão da condenação imposta à Administração, ensejando não apenas desequilíbrio orçamentário indevido, mas também violação ao princípio da legalidade, consagrado no art. 37, caput, da Constituição Federal.

É imprescindível, portanto, que o juízo observe a literalidade do art. 1º da Lei nº 7.507/1991, segundo o qual o adicional por tempo de serviço será acrescido à razão de 5% sobre o vencimento-base a cada quinquênio efetivamente completado, sem previsão de percentuais cumulativos ou compostos que justifiquem o montante de 40,71%.

A progressão deve observar a metodologia linear e sucessiva estipulada pela norma de regência, sendo certo que, transcorridos exatos trinta anos desde a promulgação da lei até a data do último marco temporal analisado — 2021 —, o número de quinquênios implementados é, inequivocamente, seis. Qualquer extrapolação percentual não encontra respaldo legal e, por conseguinte, deve ser afastada.

Não há, na Lei nº 7.507/1991, qualquer autorização para cálculo exponencial ou progressivo de natureza composta. Tal metodologia, além de destoar da regra legal, criaria precedentes que poderiam configurar enriquecimento sem causa por parte do servidor, o que igualmente encontra vedação no ordenamento jurídico.

Ademais, a manutenção da sentença nos termos em que proferida afrontaria a uniformidade da jurisprudência administrativa, que reiteradamente reconhece que o adicional por quinquênio deve incidir de forma linear, com base no vencimento-base, sem cumulação percentual escalonada.

Em vista do exposto, impõe-se, a título de reexame necessário, tão somente a correção do percentual fixado na sentença, adequando-o ao limite legal de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento-base, em consonância com os seis quinquênios completados no período compreendido entre 1991 e 2021.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública de Belém,

todavia, em sede de
REEXAME NECESSÁRIO
, reformo a sentença para
CORRIGIR
o percentual de progressão funcional horizontal devida ao autor, limitando-o a 30% (trinta por cento) sobre o vencimento-base, correspondente a seis quinquênios completos entre o ano de 1991 e o ajuizamento da presente demanda.

Mantêm-se hígidos os demais capítulos da sentença, inclusive quanto à condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, respeitada a prescrição quinquenal, e quanto aos consectários legais fixados.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2025